Tribunal: TJMT
Processo: 1016010-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. FLAGRANTE ILEGATIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. CONCESSÃO DE LIMITE QUE É ATRIBUIÇÃO DA ADMINSTRADORA DO CARTÃO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕS JUNTO À ADMINISTRADORA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, pois é mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo ingerência sobre os limites do cartão de crédito. Em verdade, a concessão de limite, assim como o aumento ou a redução deste, competem única e exclusivamente à empresa administração do cartão de crédito, no caso, à CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença no ponto em que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação à VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização pela condenação das empresas Recorridas na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do limite do cartão de crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da redução unilateral do limite, sem qualquer comunicação prévia.
3. A redução do limite do cartão de crédito é fato incontroverso nos autos.
4. A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação de efetiva prévia notificação da consumidora, implica-lhe prejuízos indenizáveis na esfera extrapatrimonial. Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.
5. A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade da concessão de crédito no limite de R$ 900,00 (novecentos reais) à Recorrente, mas sim pela ausência de uma efetiva prévia notificação dando conta desta intenção.
6. Apesar de afirmar que a notificação ocorrera via SMS, inexiste comprovação, cabal e estreme de dúvidas, acerca do recebimento da mensagem eletrônica. Tratando-se de comunicação relevante, como é o caso de redução de limite de cartão, convém que a empresa Administradora do Cartão adote medidas seguras para a comunicação da parte consumidora, hipossuficiente na relação jurídica. Ao optar por encaminhar a notificação apenas pela via eletrônica (SMS) a empresa Recorrida assume todos os riscos daí advindos, tais como problemas na rede de transmissão, e até mesmo da impossibilidade de comprovação do efetivo recebimento do SMS pelo consumidor.
7. Com efeito, as telas sistêmicas, indicando o suposto envio de SMS, não servem para comprovar, de forma efetiva e cabal, que a consumidora fora comunicada da redução do limite de seu cartão de crédito.
8. Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca do atendimento desse dever pela empresa Recorrida, tem-se como indevido a redução unilateral do limite do cartão, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade do Recorrente (CF, art. 5.o, V e X).
9. Todavia, não há se falar em restabelecimento do limite. Com efeito, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas, na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia).
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016010-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAROLINE SUSMAGA NOVAIS - CPF: 035.135.871-47 (RECORRENTE), DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.662.031-09 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021